Tribunal: TJSP
Processo: 2022159-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Concurso Público – Candidato reprovado na fase de avaliação médica – Superveniência de sentença – Recurso prejudicado com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022159-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXWEL KIRCHMAIER, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022159-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2022159-05.2020.8.26.0000
Agravante: Maxwel Kirchmaier
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39651
Agravo de Instrumento Concurso Público Candidato
reprovado na fase de avaliação médica Superveniência de
sentença
Recurso prejudicado com a prolação da r.
sentença de Primeiro Grau Perda de objeto Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Maxwell Kirchmaier, tirado contra decisão a fls. 87 dos autos
originários, prolatada pelo MM. Juiz Thiago Baldani Gomes de Fillipo,
que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela antecipada
que objetivava o reestabelecimento do candidato afastado de
concurso público em andamento (fls. 01/06).
Relata o Agravante que foi reprovado em
perícia médica devido a seu prognatismo mandibular. Alega que tal
característica física não poderia levar à decisão administrativa de
exclusão dele do concurso.
Tutela deferida a fls. 113/115.
Sem contrarrazões (fls. 118).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022159-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Em consulta ao sistema informacional do
Tribunal de Justiça, constata-se que houve a prolação de sentença
no processo principal, disponibilizada em agosto/2020. Dessa forma,
exsurge a falta superveniente de interesse recursal.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o
Agravo.
MARREY UINT
Relator